Tribunal: TJSP
Processo: 1004393-94.2021.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Alegação de que houve falha e má prestação de serviços pela ré, que lhe ensejam prejuízos. Não comprovação. Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Alegação de que houve falha e má prestação de serviços pela ré, que lhe ensejam prejuízos. Não comprovação. Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.